Tribunal: TJDFT
Processo: 0709178-63.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão de ID 72721147 que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, a fim de reformar a sentença para condenar a ré a pagar a quantia de R$ 8.997,16 (oito mil, novecentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos).
3. Em suas razões recursais (ID 73018837), o autor alega a presença de omissão/contradição quanto ao indeferimento do pedido de restituição do pagamento que teria sido efetuado a perito particular. De igual modo, sustenta a existência dos mesmos vícios quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais. Por fim, alega que existiriam os mesmos vícios já citados quanto a não fixação de honorários advocatícios por ocasião do provimento parcial de seu recurso.
4. Nas razões recursais da ré (ID 72994298), alega-se a existência dos vícios de omissão e de obscuridade. Isso porque, segundo alega a ré, o acórdão deixou de analisar o fato de o defeito ter ocorrido por culpa exclusiva do autor, que trafegava por via desprovida de iluminação pública, em velocidade de 80km/h. Acrescenta que o acórdão considerou, de forma obscura, prova produzida unilateralmente, a qual constatou o vício no produto, quando, lado outro, dever-se-ia produzir prova pericial judicial.
5. Contrarrazões do autor ao ID 73220359 e da ré, ao ID 73357742.
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece dos vícios apontados pelas partes embargantes, de modo a alterar o resultado do julgamento deste órgão colegiado.
IV. Razões de decidir
7. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
8. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício, ou a requerimento das partes, sobre matéria contida nos autos.
9. Por sua vez, a contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões.
10. A obscuridade se dá quando a sentença se encontra ininteligível ou apresenta trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refere a elementos não pertinentes à demanda.
11. No caso, não há omissão a sanar. Isso porque o fundamento para o indeferimento do pedido de restituição do valor supostamente pago a perito oficial encontra-se expressamente consignado no item n. 14 do acórdão, cuja prova cabal do pagamento não foi apresentada. De igual modo, os fundamentos para o indeferimento do pedido de indenização por danos morais encontram-se devidamente expressos nos itens n. 15 e 16 da ementa, em que se concluiu não ter sido superado o mero aborrecimento.
12. Quanto aos honorários advocatícios, confunde-se o autor com o rito comum previsto no Código de Processo Civil (art. 85). Isso porque, no rito dos juizados especiais, conforme determina o art. 55 da Lei n. 9.099/95, expressamente mencionado no item n. 19 da ementa, os ônus da sucumbência incidem unicamente sobre a parte recorrente integramente vencida, o que não se aplica ao caso. Na hipótese, a ré não interpôs recurso e o autor sagrou-se parcialmente vencedor em seu recurso, de modo que não há qualquer vício no acórdão quanto a esse aspecto do “decisum”.
13. Quanto à insurgência da ré, o juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
14. A ausência dos vícios apontados indica que o interesse das partes é no sentido de trazer novamente à tona a discussão sobre a matéria decidida, por meio de via recursal inadequada.
15. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, de forma que a irresignação das partes configura mero inconformismo. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
16. Do prequestionamento. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado n.o 125 do Fonaje).
V. Dispositivo
17. Embargos do autor e da ré conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 48 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95.
Arts. 489, § 3o, 502 e 508, todos do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.
STJ, RCD no AgRg no HC n. 746.844/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.
Enunciado n. 125 do Fonaje.